Tribunal: TJDFT
Processo: 0739109-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739109-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709802-52.2023.8.07.0018, proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 170766622, autos de origem): “Cuida-se de Ação Coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICO/DF contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, qualificados nos autos, na qual pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da Portaria n° 102/2023, até julgamento final da lide, determinando-se ao réu a manutenção das normas implementadas pela Portaria n° 06/2020. Tal pedido foi deferido, em suma, devido ao fato de a revisão trazida a lume pela Portaria n.o 102/2023 não ter ocorrido com supedâneo em proposta do Conselho de Administração do INAS, em conformidade com a decisão de id. 170386884. O DF apresentou Agravo de Instrumento contra a decisão, onde sustenta a reforma da decisão, uma vez que este Juízo não teria competência para afastar o ato, com esteio no que prescreve a Lei 8437/1992, artigo 1o. A decisão foi mantida por esse Juízo, conforme id. 170582156. Por fim, o autor comunicou que o Governo do DF publicou o Decreto 44.908/2023, sem, entretanto, convalidar o vício acima mencionado e verificado em sede de tutela de urgência. Requereu a suspensão dos efeitos do Decreto n° 44.908/2023, até o julgamento de mérito dos presentes autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que assiste razão ao autor. É que, em tese, a Portaria atacada inicialmente não se fez acompanhar de proposta oriunda do Conselho de Administração do INAS, mas do Diretor de Finanças, conforme id. 170634982. E, em sede de Agravo de Instrumento, o DF confessou a situação fática apontada pela autora. Em que pese o Governo do DF ter publicado o Decreto n° 44.908/2023 para tentar convalidar o ato, tal estratégia não foi suficiente para sanar o vício indicado. Por essa razão, também com base no que determina o § 2o, do art. 21, da Lei Distrital n.o 3.831/2006, a revisão trazida a lume pelo Decreto n° 44.908/2023 só poderia ocorrer com supedâneo em proposta do Conselho de Administração do INAS, o que não se encontra comprovado até então. Ademais, em conformidade com o que comunicou o autor, a Segunda Instância já se manifestou pela suspensão do Decreto Distrital 44.908/2023, apenas em relação aos substituídos da parte agravante dos autos AGI 0736209-52.2023.8.07.0000, pelo mesmo vício reconhecido nesta sede de apreciação de tutela de urgência. Confira-se: “Não se desconhece da publicação do Decreto Distrital 44.908, de 30 de agosto de 2023, com a vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023, o qual teria fixado valores referentes à contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, nos mesmos índices fixados pela Portaria 102/2023 (id 50823775). Nesse quadro, ainda que se entendesse pela validade do reajuste, em razão da competência, o ato administrativo ainda padeceria de vício procedimental, dada a inexistência de comprovação de respaldo com base em deliberação do Conselho de Administração, conforme prevê a legislação de regência (Lei Distrital 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o. Desse modo, mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar, dado o perigo de dano, pois o imediato acréscimo da mensalidade do plano de saúde poderia gerar grave descontrole financeiro aos substituídos do SINDSASC, inclusive influenciar na continuidade de tratamentos médicos em andamento. E não se constata perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo agravado ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a liminar, para suspender os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, apenas em relação aos substituídos da parte agravante, até o julgamento de mérito da demanda (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator”. Logo, em observância à hegemonia do sistema judicial, tem-se por demonstrado ser esse motivo suficiente para determinar a suspensão do Decreto Distrital 44.908/2023, pelo que deve ser o pedido de id. 170634981 deferido. No que concerne à tese de que este Juízo é incompetente para a suspensão do ato guerreado, consigno que a tutela provisória de urgência requerida não é medida cautelar inominada ou respectiva liminar, ao que a competência para processamento e julgamento de ações contra o DF prevalece na sede em prevista, qual seja, conforme estabelece o art. 26, da Lei 11.697/2008. Confira-se: "Seção VIII Da Vara da Fazenda Pública Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)" . (g.n.) Forte nessas razões, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos substituídos do autor, até julgamento final da lide, mantendo-se os termos da Portaria n. 06/2020, se outra não a sucedeu. Intimem-se o réu, COM URGÊNCIA, para cumprir os termos dessa decisão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fica o réu intimado a comprovar em Juízo o cumprimento da determinação”. Em suas razões recursais (ID 51351255), informa que foi ajuizada ação coletiva com o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n.o 102/2023 da Diretora do INAS-DF, especialmente em relação ao aumento das contribuições. Informa que nos autos do agravo de instrumento de n.o 0736391-38.2023.8.07.0000 foi deferida a liminar por esta Relatora para suspender os efeitos da decisão agravada. Menciona que, posteriormente, a parte agravada apresentou petição no juízo de origem informando sobre a edição do Decreto n.o 44908/03, que replicou o mesmo texto da portaria em discussão e postulou nova decisão judicial para suspender o decreto. Argumenta a impossibilidade jurídica de deferimento da liminar, pois violaria o disposto no art. 1o da Lei 8437/92, que veda a concessão de liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária do tribunal. Assevera a nulidade da decisão, pois determinou a suspensão do decreto, que não é objeto da ação principal. Alega que a decisão agravada desconsiderou a regra prevista no art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06, que dispõe sobre a administração financeira e orçamentária do INAS. Menciona que referida norma legal impõe ao Diretor-Presidente do INAS o poder-dever de agir em casos excepcionais que possam acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento ao beneficiário. Assevera que, diante dos estudos atuariais, há a demonstração de perigo imediato de insuficiência de recursos que podem acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento dos beneficiários. Defende a existência de uma situação excepcional e urgente. Afirma que, mantendo o custeio atual, haverá um déficit em 2023 de R$ 147.925.124,73. Alega que a lei não regulamentou de modo expresso o que acontece quando o Conselho de Administração do INAS não se encontra instalado, como é o caso dos autos. Argumenta que não se pode exigir que as mensalidades se mantenham eternamente congeladas. Menciona que o sindicato é omisso em indicar os nomes para compor o Conselho de Administração. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, mostra-se necessária a realização uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. O juízo a quo, ao receber a inicial, deferiu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n.o 102/2023, em relação aos substituídos do autor, até o julgamento do feito. O INAS interpôs agravo de instrumento (AI 0736391-38.2023.8.07.0000), tendo esta Relatora deferido o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Na mesma data da decisão proferida no agravo de instrumento, que determinou a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso, o juízo a quo proferiu nova decisão concedendo a tutela de urgência para determinar a suspensão do Decreto Distrital 44.908/20023, em relação aos substituídos do autor, até o julgamento da lide, conforme ID 170766622 dos autos de origem. Observa-se que, o juízo a quo, provavelmente, não teve acesso à decisão deferida por esta Relatora no agravo de instrumento de n.o 0736391-38.2023.8.07.0000, uma vez que somente foi comunicado ao juízo de origem o deferimento da liminar no dia 05/09/2023. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a decisão liminar foi concedida por esta Relatora dentro do prazo previsto no art. 1019, caput, do CPC. Assim sendo, ao que tudo indica, a decisão agravada contrariou o que restou decido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0736391-38.2023.8.07.0000, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do referido recurso. Além disso, conforme constou na decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 0736391-38.2023.8.07.0000, há o risco de dano irreparável, caso a liminar não seja concedida. Transcrevo parte dos fundamentos constantes na referida decisão, que se aplica ao caso em comento: “No caso em comento, é fato incontroverso que o Conselho de Administração ainda não foi criado. O agravante alega omissão do sindicato em indicar os nomes, que atendam os requisitos legais. Independente dos motivos, o fato é que o Conselho de Administração não existe ainda. Desse modo, nos termos do disposto no art. 21 da Lei Distrital 3.831/06, não seria possível majorar as contribuições mensais dos participantes do plano de saúde. Por outro lado, o déficit financeiro do plano de saúde é milionário, uma vez que os valores das contribuições dos participantes são insuficientes para manter as despesas do plano de saúde, conforme estudos atuariais juntados aos autos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a situação fática pode levar à interrupção e ao prejuízo dos serviços prestados (...) Ainda que assim não entendesse, diante do cenário jurídico apresentado, deve preponderar o princípio da juridicidade, que é um novo marco para a Administração Pública, pois corresponde ao princípio da legalidade em seu sentido amplo. Assim, à luz do princípio da juridicidade, a análise da conformação do ato administrativo deve ser feita tendo como parâmetro não apenas a lei em sentido estrito, mas também os valores em colisão, inclusive de índoles constitucionais. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Luíz Roberto Barroso: “Supera-se, aqui, a ideia restrita de vinculação positiva do administrador à lei, na leitura convencional do princípio da legalidade, pela qual sua atuação estava pautada por aquilo que o legislador determinasse ou autorizasse. O administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto a Constituição independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do legislador ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio da constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em princípio da juridicidade, compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, nessa ordem" (A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro). Assim sendo, o princípio da legalidade deve ser interpretado de maneira ampla, não se restringido somente à lei formal, devendo adotar como arcabouço jurídico todo o sistema normativo, mormente os valores e direitos assegurados constitucionalmente. Há, portanto, necessidade de interpretação sistêmica e integrativa do ordenamento jurídico. No caso, a suspensão do reajuste determinado pelo ato administrativo implicará inegável prejuízo a toda uma coletividade, com violação ao direito à saúde, além de não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”. Além de todos os fundamentos ora expostos, deve-se acrescentar o disposto no art. 22 da LINDB, que estabelece o primado da realidade na gestão pública e no controle do ato administrativo. Transcrevo, in verbis: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. § 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. § 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Portanto, o art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Logo, cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica. No caso em comento, conforme acima já mencionado, não foi instituído o Conselho de Administração, portanto, em princípio, não poderia o gestor aguardar sua manifestação para que os reajustes fossem implementados, sob pena de paralisação dos serviços prestados à coletividade. Nesse contexto, restou demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, há o inegável risco de dano, pois a não concessão da liminar poderá afetar o funcionamento do plano de saúde que atende os servidores do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Expeça-se mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão, com intimação pessoal do agravado. Comunique-se ao i. juízo de origem. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0739109-08.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora